Tribunal: CARF
Processo: 16696.720626/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720626/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.009 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
TEO TUCA PARAFUSOS EIRELLI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO. PARCELAMENTO.
Constatado, em diligências, que todos os débitos apontados no ato de exclusão
foram objeto de parcelamento, deve-se cancelar tal ato. Eventual falta de
recolhimento posterior pode ser causa de exclusão do sistema, mas, aí sim,
neste momento é que seria legitimada a emissão de ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o ADE DRF/VRA no 933082/2014, e determinar a reinclusão da
Contribuinte no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2015.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 04-44.006, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE em sessão de 14 de setembro de
2017:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720626/2014-07
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 1o de janeiro de 2015, por possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, relativos ao Simples Nacional,
períodos de apuração 09/2013 a 03/2014, com fundamento no artigo 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 933082, de 03/09/2014 (fls. 07).
Cientificada em 23/09/2014 (AR, fls. 19), apresentou manifestação de
inconformidade em 06/10/2014 (fls. 02-06), alegando, em síntese, que parcelou
os débitos indicados no Ato Declaratório de exclusão, conforme documentos
anexos, não sendo aconselhável exclui-la do Simples Nacional tão-somente em
razão de débitos, sendo certo que o parcelamento suspende a exigibilidade do
crédito tributário. Por fim, requereu o cancelamento do ADE e sua manutenção
no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 08 e seguintes.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de débito com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, a saber:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa; (n/g).”
Dispõe ainda a legislação, que o parcelamento resulta em suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do CTN,
a saber:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela LC no 104, de 10.1.2001)”
A interessada alegou que parcelou os débitos que ocasionaram a exclusão,
indicados no Ato Declaratório Executivo, conforme documentação juntada às
fls. 15-16.
De fato, o parcelamento resulta em suspensão da exigibilidade do crédito
tributário nos termos da legislação acima citada.
No caso, porém, verifica-se pelo extrato de consulta Informações de Apoio para
Emissão de Certidão (fls. 29-32), que os débitos das competências 02/2014 e
03/2014 não foram totalmente pagos, restando da primeira o saldo devedor de
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

R$ 6.968,33, e da segunda o total de R$ 5.270,58 (v. fls. 29), que estão em
cobrança e a exigibilidade não está suspensa.
Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização de todos os débitos
no prazo legal, não há como deferir seu pleito.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho o Ato Declaratório
Executivo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do Acórdão da DRJ em 30 de outubro de 2017, apresentou seu
recurso voluntário, protocolizado em 24 de novembro de 2017, que a seguir se reproduz:

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

O processo, em sessão de 14 de julho de 2020, teve o seu julgamento convertido
em diligências, conforme Resolução CARF de no 1401-000.729, na qual se expos e determinou
o seguinte:
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do SIMPLES NACIONAL por
possuir débitos em aberto, de exigibilidade não suspensa, conforme dispositivo
legal transcrito na decisão recorrida:
A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de débito com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, a saber:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa; (n/g).”
A Recorrente afirma em seu recurso que débitos não relacionados no ADE não
poderia dar causa à sua exclusão, e que os débitos que estavam indicados no
ADE teriam sido, todos, objeto de parcelamento em tempo hábil.
De se reproduzir análise conclusiva do voto condutor da DRJ:
“No caso, porém, verifica-se pelo extrato de consulta Informações de Apoio
para Emissão de Certidão (fls. 29-32), que os débitos das competências
02/2014 e 03/2014 não foram totalmente pagos, restando da primeira o saldo
devedor de R$ 6.968,33, e da segunda o total de R$ 5.270,58 (v. fls. 29), que
estão em cobrança e a exigibilidade não está suspensa.”
Os débitos supra citados encontram-se no ADE e, também, no SIEF DÉBITO
EM COBRANÇA, acostado em Documentos diverso – Outros – Extrato
Sitfiscal, fls.29 a 32:

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

Entretanto, estamos diante de uma consulta feita em 20 de julho de 2017, ao
passo que tais débitos poderiam, sim, ter sido incluídos no parcelamento
aludido pela Recorrente, então deferido em 2014 (acostado aos autos).
De forma que diligências se tornam necessárias para que a unidade de origem
confirme se todos os débitos indicados no ADE foram efetivamente
considerados no parcelamento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS.
A seguir, reproduzo a Informação Fiscal 228/2021 prestada pela unidade de
origem em atendimento à resolução:
Informação Fiscal 228/2021
Assunto: IMPUGNAÇÃO A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em atendimento ao pedido de informações da 1a Seção de
Julgamento/4aCâmara/ 1aTurma Ordinária do CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS, cabe esclarecer:
1- Após pesquisas realizadas nos Sistemas da Receita Federal do Brasil,
verificamos que os débitos constantes do ADE no 933082, de 03 de setembro de
2014 que motivaram a exclusão do interessado do Simples Nacional às fls.07,
foram parcelados, Constam de nossos sistemas-RFB, a entrada do pedido de
parcelamento em 25/09/2014, que foi consolidado em 17/10/2014 a fls.56 e 57.
2- O referido parcelamento encontra-se na situação encerrado por rescisão
desde 19/06/2017, foram pagas 28 parcelas de um total de 60, tendo sido paga
a última em 28/04/2017.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

3- Em 05/07/2018, a empresa ingressou com novo pedido de parcelamento,
PERT (Programa Especial de Regularização Tributária do Simples Nacional)
em 13/07/2018, a situação do parcelamento era, não validado por falta de
pagamento da primeira parcela .
4 - Não existem outros parcelamentos solicitados pelo contribuinte.
5 – Em pesquisa realizada no sistema da PGFN, verificamos a existência da
inscrição no 70 4 19 014253-41, datada de 11/06/2019, código da receita 1507-
Simples Nacional, cujos débitos não foram parcelados até a presente data as
fls. 60 e 61.
Ante tal constatação, encaminhe-se os autos a equipe realizar ciência para
cientificar o interessado dos documentos de fls. 55 a 61, incluídos por essa
diligência fiscal, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso no prazo
de trinta dias conforme o facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972. Após o prazo legal, encaminhe-se os autos a 1a Seção de
Julgamento/4aCâmara/ 1aTurma Ordinária do CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
As diligências confirmaram que os débitos relativos aos períodos de 02/2014 e
03/2014 foram objeto de parcelamento, solicitado em 25/09/2014 e consolidado em 17/10/2014.
Veja-se, então, que os débitos apontados no ato de exclusão foram, todos, objeto
de regularização por meio de parcelamento logo após o seu conhecimento do ato de exclusão,
conforme relato da unidade de origem:
1- Após pesquisas realizadas nos Sistemas da Receita Federal do Brasil,
verificamos que os débitos constantes do ADE no 933082, de 03 de setembro de
2014 que motivaram a exclusão do interessado do Simples Nacional às fls.07,
foram parcelados, Constam de nossos sistemas-RFB, a entrada do pedido de
parcelamento em 25/09/2014, que foi consolidado em 17/10/2014 a fls.56 e 57.
Consta informação da unidade de origem que o referido parcelamento fora objeto
de rescisão por insuficiência no pagamento, tendo o mesmo sido encerrado em 2017, e
posteriormente foi solicitado novo parcelamento.
O fato é que os débitos apontados no ato de exclusão foram, todos, objeto de
parcelamento, e desdobramentos posteriores que resultaram e/ou poderiam resultar em débitos
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

em aberto de algum destes débitos ou de outros, caberia à unidade de origem as providências de
averiguação e cobrança e, em sendo o caso, providenciar a exclusão da Interessada do Simples
Nacional.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o ADE DRF/VRA
de no 933082 e determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL com efeitos a
partir de 01/01/2015.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital